Tribunal: TJPA
Processo: 0801159-80.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801159-80.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: JEREMIAS PINHEIRO DE PINHEIRO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA, DIRETOR DA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO N°. 0801159-80.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES DO NASCIMENTO

IMPETRANTE: JEREMIAS PINHEIRO DE PINHEIRO

ADVOGADA: ZARAH EMANUELLE MARTINHO TRINDADE

IMPETRADO: ATO DO SECRETÁRIO
DE ADMINISTRAÇÃO PENINTENCIÁRIA E DIRETOR DA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PENINTENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO A CANDIDATO. IMPOSSIBILIDADE.
VEDAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO INTERVIR EM CONCURSO PÚBLICO PARA REAVALIAR O CANDIDATO. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE N.º 632853/CE – TEMA 485).
In casu
os fundamentos apresentados pelo candidato para obter a pontuação mínima exigida no edital, indicam, na realidade, a intenção de alteração dos critérios padrão de correção aplicados de forma geral e isonômica para todos os candidatos, que realizaram a mesma fase do concurso público, o que encontra óbice na vedação do Poder Judiciário intervir em concurso público para reavaliar e atribuir notas a candidato, conforme julgamento de repercussão geral proferido pelo Supremo Tribunal Federal (RE N.º 632853/CE – TEMA 485). Segurança denegada à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4.ª Sessão Ordinária de plenário Virtual, realizada no período de 30.03.2021 a 06.04.2021, à unanimidade, denegar a segurança ao impetrante, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento Presidida pela Excelentíssima Desembargadora Diracy Nunes Alves.

Belém/PA, 06 de abril de 2021.

Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por

JEREMIAS PINHEIRO DE PINHEIRO

em desfavor de ATO DO SECRETÁRIO

DE ADMINISTRAÇÃO PENINTENCIÁRIA E DO DIRETOR DA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PENINTENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ,
consistente na sua reprovação no Curso de Formação do Concurso Público realizada para o cargo de agente prisional, por não ter obtido a nota minima exigida na dsiciplina Intervençao Tática em Ambiente Prisional, face a suposta existência de incorreção no Gabarito da Prova na questão n.º 07.

Alega que houve incorreção no gabarito do certame em relação a questão 07, por ter sido considarda a resposta certa no gabarito oficial a letra “A”, mas na realidade a correta seria a letra “E”, conforme material distribuido no próprio Curso de Formação.

Afirma que deveria ter acertado a questão e ficaria com a nota de 6,8, o que supostamente levaria ao arredondamento para a nota minima exigida no edital correspodente a 7,0 pontos, comforme divulgado no Curso de Formação via aplicativo whatsapp, ensejando a sua aprovação no Curso de Formação.

Diz que ingresou com recurso administrativo que sequer teria sido analisado pela Comissão do Certame e que houveram outras questões anuladas, mas sem mencionar a impugnação recursal apresentada pelo impetrante, ensejando a inobservancia das regras estabelecidas no edital, o que possibilitaria a intervenção do Judiciário para o controle de legalidade do Certame.

Requer assim seja concedida medida liminar para sua nomeação e posse no cargo de Agente Prisional da Região Metropolitana de Belém e no mérito seja corrigido em definitivo o gabarito, com a alteração do gabarito da respota da questão 7,0 para que seja considerada correta a letra“E”.

Em decisão constante do ID-
2897989 - Pág. 01/03, foi indeferido o pedido de liminar e determinada a notificação da autoridade impetrada, assim como a ciência da pessoa jurídica interessada.

Consta das Certidões do ID-3404370 - Pág. 1 que a autoridade impetrada não apresentou informações e a pessoa jurídica não apresentou manifestação, apesar de ambos terem sido intimados.

O Ministério Público apresentou o parecer constante do ID-3456155 - Pág. 01/04, da lavra do Excelentíssimo Procurador de Justiça Antônio Eduardo Barleta de Almeida, opinado pela denegação da segurança.

É o breve relatório com pedido de julgamento em plenário virtual.

Belém/PA, 06 de abril de 2021.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A controvérsia do presente Mandado de Segurança diz respeito a suposta incorreção do gabarito oficial da prova do Curso de Formação do concurso público realizada para o cargo de agente prisional, correspondente a prova objetiva da disciplina Intervenção Tática em Ambiente Prisional, pois o impetrante não obteve a nota minima de 7,0 estabelecida para aprovação no edital do Certame, mas defende que com alteração da resposta consignada no gabarito como certa a letra “A”, para a letra “E”, que afirma ser a correta, levaria a obtenção da nota 6,8 pontos, e sua nota seria arredondada para 7,0 pontos, que é a nota mínima exigida no edital, na forma de declaração
fornecida pelo Diretor da Escola de Administração Penitenciária constante do ID-2719235-p.1.

Neste diapasão, não resta dúvida que a matéria posta pelo impetrante exige reapreciação revisão do critério de avaliação adotado de forma geral e uniforme para todos os candidatos, o que implica em substituição do critério da Comissão pelo do Judiciário, com a finalidade de alteração da nota atribuída ao candidato, o que encontra óbice no julgamento de repercussão geral, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no
RE 632853, onde foi expressamente consignando
que
não compete ao Judiciário, no controle de legalidade, substituir-se a banca examinadora para analisar as respostas dadas pelos candidatos e as notas a elas atribuídas, nos seguintes termos:

“
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes.
3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”

(RE 632853 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/10/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 01-03-2012 PUBLIC 02-03-2012)

É que o impetrante requer a nulidade da questão
07 da disciplina Intervenção Tática em Ambiente Prisional, sob o fundamento de que a questão tida como certa no gabarito corresponde a letra “A”, mas a correta na realidade seria a letra “E”, o que levaria a suposta obtenção da nota necessária a aprovação no Curso de Formação de Agente Penintenciário.

Neste sentido, acompanho os fundamentos do bem lançado parecer ministerial, nos seguintes termos:

“Ocorre que o impetrante foi eliminado do sobredito Curso de Formação Profissional de Agentes Penitenciários por não ter atingido a nota mínima de 7 (sete) pontos (incluindo a possibilidade de arredondamento da nota 6,8, conforme declaração acostada ao Id nº 2719235) na disciplina denominada ‘Intervenção Tática em Ambiente Prisional’.

Pelo rascunho de cartão-resposta do candidato, referente à Prova III – Disciplina do Eixo Avançado (Id nº 2719237, fl. 03), o impetrante teria marcado a alternativa “e” como resposta correta à questão nº 7 da disciplina ‘4 – Intervenção Tática em Ambiente Prisional’.

Por outro lado, segundo o gabarito oficial da supramencionada ‘Prova 3 – Eixo Avançado’, a alternativa correta para a questão nº 7 da disciplina “4 – Intervenção Tática em Ambiente Prisional” seria a letra “a” (Id nº 2719246, fl. 03).

O caderno de questões da mencionada prova, com a questão em análise, foi juntado ao Id nº 2719247, fl. 10.

Primeiramente,
vale destacar que, conforme demonstrado no escorço acima traçado, o impetrante juntou aos autos o rascunho de seu cartão-resposta (Id nº 2719237, fl. 03), e não o cartão-resposta definitivo entregue aos avaliadores da prova, de modo que não há como saber se, de fato, perante a Banca Examinadora, o candidato respondeu que a alternativa correta da questão nº 7 da disciplina ‘4 – Intervenção Tática em Ambiente Prisional’, a seu ver, era a alternativa ‘a’ ou ‘e’.

Além disso,
embora afirme que seu recurso administrativo não tenha sido considerado pela Comissão Avaliadora do certame, é possível constatar nos autos o documento intitulado ‘ATA DE APRECIAÇÃO DE VISTAS DE PROVA E RECURSOS’, dentro do qual consta o item ‘V. Quadro dos RECURSOS relativos ao CONTEÚDO DAS QUESTÕES’, no qual foram elencadas as questões sujeitas a recurso, com a respectiva decisão e fundamento (Id nº 2719585).

Especificamente no que concerne à disciplina ‘Intervenção Tática em Ambiente Prisional’ do Eixo Avançado (Id nº 2719585, fl. 06), tem-se que a multicitada questão nº 7 foi submetida a avaliação da Banca Examinadora do certame, que decidiu por indeferir os recursos interpostos, sob o fundamento: ‘Enunciado e resposta de acordo com o texto base da disciplina’
.

Dessa forma, tem-se que a matéria em apreço já foi devidamente apreciada e justificada pela esfera administrativa, de modo que acolher a pretensão do impetrante implicaria em chancelar indevida interferência, pelo Poder Judiciário, no mérito administrativo
.”

No mesmo sentido,

o Plenário do STF consignou que, nestes casos, a pretensão também encontra óbice na vedação de invasão do mérito do ato administrativo e na afronta separação entre os poderes, conforme o seguinte julgado:

“EMENTA Agravo regimental em suspensão de segurança. Decisão que atribuiu nova nota a candidato em concurso público. Violação da tese de que se deve dispensar o mesmo tratamento a todos os candidatos. Tema 485 da Repercussão Geral. Lesão à ordem jurídica configurada. Agravo regimental não provido. 1.
É defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se em função de banca examinadora para reexaminar conteúdo de questões e critérios de avaliação, salvo em hipótese de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Precedentes
. 2.
A decisão de tribunal que atribui nova nota a candidato em concurso público configura clara invasão no mérito do ato administrativo, bem como lesão ao princípio da separação dos Poderes
. 3. Agravo regimental não provido.”

(SS 5317 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 18-02-2020 PUBLIC 19-02-2020)

Por tais razões, acompanhando o parecer do Ministério Público, denego a segurança requerida, e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, 06 de abril de 2021

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 12/04/2021